Tribunal: TJMT
Processo: 1021226-26.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021226-26.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA - CPF: 018.121.991-39 (RECORRENTE), REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA - CPF: 018.121.991-39 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA - CPF: 018.121.991-39 (RECORRIDO), REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA - CPF: 018.121.991-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1021226-26.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Pagseguro Internet Ltda

Recorrido(s):

Regys Fernando Dos Santos Cerqueira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PAGSEGURO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. UTILIZAÇÃO DO CADASTRO POR TERCEIRO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

1. Condenar a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m. desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares;

Argumenta a Recorrente que não é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que o ato foi praticado por terceiro fraudador.

No caso dos autos entendo que a Recorrente é parte legitima para figurar no polo passivo de demandas em que se discute falha na prestação do serviço, decorrente de compras em que o pagamento foi gerenciado pelo
pagseguro
. Consoante disposto no paragrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Colendos pares;

Consta dos autos que o autor pleiteia indenização por dano moral em razão da exposição da sua conta na plataforma Reclamada. Alega que no dia 28/06/2020 foi autorizada uma compra no seu cadastro, após outras tentativas infrutíferas, em nome de terceiro desconhecido, sendo vítima de fraude pela má prestação de serviço da reclamada.

Pois bem, da análise dos autos verifico que a conta do Reclamante foi utilizada como meio de contato da compra abaixo identificada, em nome e endereços desconhecidos pelo autor:

Todavia, apesar da frustração pela exposição do seu cadastro aos fraudadores, verifico que nenhum prejuízo foi causado em razão dos fatos.

Ao que tudo indica, o cartão de crédito utilizado pelo fraudador não pertence ao autor, pois não há alegação neste sentido, sequer foi utilizado crédito existente no cadastro para realizar a compra. Portanto, a meu ver, os fatos dos autos não são suficientes para emergir o dever de indenizar a título de dano moral.

Se o consumidor não comprova que sofreu transtornos decorrentes da utilização do seu cadastro, tal fato deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022